Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752592-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 2. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 3. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta que tal proteção é presumida. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Neste contexto, como o agravante não demostrou que os referidos valores bloqueados, no caso em análise, seriam mantidos com a intenção de poupar - impõe-se manter a decisão agravada". (ID 72081821). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.805.427/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021